Tribunal: TJMT
Processo: 0022022-97.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022022-97.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - CPF: 419.299.422-49 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (EMBARGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGANTE), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), EULINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.757.002-72 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - CPF: 419.299.422-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - CPF: 879.812.702-00 (ADVOGADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (EMBARGANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGANTE), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (EMBARGANTE), PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 08.794.644/0001-00 (EMBARGANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 08.794.644/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGADO), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGADO), ESPOLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (EMBARGADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGADO), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 0022022-97.2010.8.11.0041 – ID no 81442461 e ID no 81494497

EMBARGANTES
:
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e IPÊ – INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENT – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A
e CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN E ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

EMBARGADOS
:

OS MESMOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS - PROCEDÊNCIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – OMISSÃO EM PARTE – DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO ORAL E O ESCRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – JULGAMENTO REGISTRADO ORALMENTE PREVALECE CASO NÃO COINCIDA COM O ACORDÃO – ARTIGO 104, § 5o, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS AUTORAS/APELANTES ACOLHIDOS EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS REQUERIDOS/APELANTES REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada pelo embargante, a fim de sanar o vício para que prevaleça a forma de condenação dos honorários advocatícios fixados oralmente por ocasião do julgamento.

O registro do julgamento oral em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão. Inteligência artigo 104, § 5o, do RITJMT.-

R E L A T Ó R I O

RED no 0022022-97.2010.8.11.0041 – ID no 81442461 e ID no 81494497

EMBARGANTES
:
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e IPÊ – INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENT – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A
e CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN E ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

EMBARGADOS
:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

e

IPÊ – INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENT - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 81442461

e
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A LTDA
,
ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
no
ID no 81447488
,

objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 77913964

que
deu parcialmente provimento
ao recurso dos requeridos/apelantes CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e OUTROS, de modo que os honorários advocatícios tenham sua incidência sobre o valor da condenação e, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15. Ainda
negou provimento
ao recurso das autoras/apelantes BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRA, no tange aos lucros cessantes, danos morais e redimensionamento dos honorários advocatícios, de modo que tais ônus sejam da inteira responsabilidade dos apelados, que sucumbiram nos principais pedidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e IPÊ – INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENT – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A

Na concepção das autoras/embargantes, o v. acórdão resta contraditório/erro material no tocante ao voto escrito e o voto oralmente proferido na sessão de julgamento, bem como em relação ao resultado do acórdão (prolatado à unanimidade).

Afirma que no voto oral a relatora indicou que estava mudando o seu entendimento
para
‘‘
redimensionar a sucumbência na proporção de 70% e 30%, 70% em favor da parte autora que se sagrou vencedora na maior parte do pedido
’’, de modo que, respeitosamente, se acredita que é possível que tenha ocorrido apenas um erro material no momento da disponibilização do voto escrito, ao mencionar o não provimento do recurso quando na realidade foi parcialmente provido.

Alegam ainda que o acórdão se mostra omisso quando à necessária determinação de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, uma vez que mesmo se saindo vencedor nos recursos, os honorários continuaram os mesmos fixados em primeiro grau de jurisdição.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a contradição/erro material, de modo a prevalecer o voto oral, bem como suprimir omissão apontada, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

As contrarrazões dos requeridos/embargados vieram no
ID no 83135489
, oportunidade em que questionaram os direitos dos embargantes tanto na condenação quanto majoração dos honorários advocatícios, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A LTDA, ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

Em suma, aduzem os autores/embargantes que o v. acórdão se mostra
obscuro/contraditório
ao não acolher a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, consistente na omissão do Juízo
a quo
a despachar pedido de quesitos complementares apresentado pelos ora embargantes por meio dos
ID 47095197

a

47095198
, fundamentou-se a decisão no sentido de “
o direito dos requeridos/apelantes já se encontrava precluso, uma vez que intimado para se manifestar sobre o laudo, permaneceram inertes, vindo somente a se manifestar após decorrido o prazo para tato, portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal
”.

Ponderam que o acórdão também foi
obscuro
ao utilizar precedentes proferidos em julgamentos de competência dos Tribunais de Justiça Estaduais do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro como suposta orientação jurisprudencial à qual está se alinhando a decisão ora embargada. Nos precedentes citados, a preclusão ocorreu porque houve o indeferimento de quesitos suplementares; enquanto na situação concreta analisada no acórdão, houve omissão do juízo originário quanto aos quesitos complementares apresentados tempestivamente pelos ora embargantes, ou seja, os precedentes são distintos do caso em análise e a ele inaplicáveis.

Sustentam que a rejeição da preliminar pela preclusão implica na chamada “
decisão surpresa
” uma vez que não foi oportunizado às partes a discussão a respeito da possível preclusão, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição. Para que a decisão fosse válida, necessária se faria a intimação das partes para exercer o contraditório a respeito do tema, por força do disposto nos artigos 9 e 10, do CPC/15.

Esclarece adiante que a decisão, proferida em audiência, que suspendeu o trâmite processual, determinando a sua conclusão para sentença caso não houvesse acordo, se trata de despacho meramente ordinatório, não havendo qualquer recurso cabível. Ademais, a decisão não indeferiu a apresentação dos quesitos complementares, razão pela qual inexiste qualquer recurso cabível a ser interposto, na legislação processual vigente, cabendo apenas aventarem a nulidade processual em preliminar de apelação, como assim o fizeram, por força do artigo 1.009, §1o, do CPC/15.

Enfatizam ainda que há
omissão
quanto à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da IPÊ INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A, uma vez que o v. acórdão deixou de analisar todos os pontos levantados em sede de recurso de apelação

capazes de infirmar a tese recursal, tendo em vista que nas razões de apelação, levantou-se a inexistência de qualquer relação comercial entre os ora embargantes e a IPE, que a IPE não integrou o contrato objeto da ação ordinária, que o fato da IPE ser membro da diretoria da embargada Brasil Central Engenharia Ltda não a legitima para postular indenização em face dos ora embargantes, e que eventuais prejuízos sofridos pela IPE devem ser resolvidos exclusivamente com a Brasil Central, em demanda própria e autônoma.

Asseveram também que o acordão é
omisso
uma vez que não indica se há ou não conexão entre as ações. Menciona, em determinado trecho, que as ações são “praticamente conexas” e, em outro momento “ainda que conexas, desnecessário julgamento em uma única sentença, principalmente quando inexiste prejuízo se as decisões não forem conflitantes”. Desta forma, deve o v. acórdão esclarecer se há ou não conexão entre as ações, pois foi omisso nesse ponto.

E continua:

“(...) que em razão do julgamento do presente recurso, por meio do qual se declarou rescindido o contrato por inadimplemento, esta mesma Colenda Câmara Julgadora, na mesma sessão de julgamento, julgou prejudicado recurso de apelação por perda superveniente do objeto nos autos de cobrança no. 0010220- 05.2010.8.11.0041, manejado pelos Embargantes. Com essa decisão, manteve-se a sentença de primeiro grau, por meio da qual se julgou improcedente a pretensão creditícia dos Embargantes.

Sem adentrar ao mérito do acórdão proferido no recurso da ação de cobrança, verifica-se que, caso a decisão de mérito proferida nestes autos seja modificada ou anulada por força de eventual recurso, deverão os Embargantes ajuizar nova ação de cobrança para ver seu direito resguardado. Pior ainda, restará a dúvida se a sentença de improcedência do pedido de cobrança não fará coisa julgada, impedindo os Embargantes de postular seu crédito junto ao Poder Judiciário.

O prejuízo aí é evidente, pois se revela enorme o tumulto processual e, caso seja mantida a decisão embargada, iminente é o risco de perda do direito de ação/crédito dos Embargantes, referente ao crédito decorrente do contrato objeto da demanda. Assim, não é possível se sustentar a ausência de prejuízo mencionada no V. Acórdão ora embargado. Para se afastar o tumulto processual gerado pelo trâmite e julgamento independente das duas ações, faz-se necessário o acolhimento e atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios, suprindo-se a omissão ora apontada com o reconhecimento da conexão entre as ações, com a reunião dos processos para que tramitem e sejam julgados conjunta e simultaneamente (...)”.

No mais, pontuam que houve
erro de premissa
e decisão
extra petita
, alegando que não há pedido de rescisão contratual, mas sim, de anulação de contrato por vício de consentimento.

Que embora o acórdão tenha asseverado que “não é o caso de anulação, e sim de rescisão contratual, conforme postulado na inicial” e que “independentemente da existência de vício ou dolo, no caso, a análise se restringirá ao pedido inicial de rescisão contratual do pacto por inadimplemento de obrigação de uma das partes, com fundamento no artigo 1.013 do CPC/15”, extrai-se do pedido inicial que não há pedido de rescisão contratual, mas sim, de anulação do contrato. Assim, no seu entender, toda a fundamentação referente ao mérito da questão encontra-se, com a devida vênia, equivocada, pois se partiu de premissa de se tratar a ação de rescisão contratual, quando em verdade, o que se propôs, foi anulação de contrato por vício de consentimento.

E prossegue:

“...
que os Embargantes não tiveram oportunidade de se manifestar a respeito de pedido de rescisão contratual, justificar a ausência de inadimplemento das obrigações ou o ajuste do sinalagma contratual. Não se pode, por meio de intervenção do Poder Judiciário, sem qualquer provocação da parte, alterar -se o pedido formulado na inicial, ainda mais em sede de julgamento de recurso de apelação, conforme preconiza o artigo 141 do Código de Processo Civil”. Que toda a discussão levada a cabo, em todas as fases processuais, inclusive em razões recursais, baseou-se em anulação do contrato por vício de consentimento,
não havendo, em nenhum momento, qualquer debate entre as partes a respeito de possível rescisão contratual por inadimplemento
, tratando-se de matéria estranha aos limites da lide, impostos pelas partes na inicial e na contestação, o que implica em sua nulidade por violação ao artigo 10 do CPC/15 (...)’.

Concluindo, afirmam
obscuridade
e
omissão
dos requeridos/apelantes nas informações sobre o real potencial energético das PCH”s, bem como a sua inviabilidade econômica, o que poderia até se considerar a presença de dolo negativo, suscetível de anulação do negócio jurídico, uma vez que os embargantes apenas tomaram conhecimento da suposta “inviabilidade econômica”, após a realização da perícia.

Ainda, sustentam que o acórdão foi omisso, pois em nenhum momento enfrentou os argumentos expostos pelos embargantes, muito menos se atentou para o fato de que a perícia não concluiu pela inviabilidade dos projetos, o que implica em nulidade processual, com base no artigo 489, §1o, IV, do CPC/15. Aduzem que o laudo pericial complementar não indica a inviabilidade dos projetos, diversamente do exposto na decisão, além de omissão na apreciação da Conta de Consumo de Combustíveis.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

As contrarrazões dos requeridos/embargados vieram no
ID no 83542979
, oportunidade em que rebateram a peça recursal dos embargantes em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 0022022-97.2010.8.11.0041 – ID no 81442461 e ID no 81494497

EMBARGANTES
:
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e IPÊ – INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENT – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A
e CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN E ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

EMBARGADOS
:

OS MESMOS

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

No caso em comento, procede em parte as alegações embargantes/autores
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

e IPÊ – INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENT – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A
, os quais embargaram o v. acórdão em relação à real fixação dos honorários advocatícios, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

Quanto ao primeiro aspecto, o direito socorre aos embargados/requeridos – até porque, assistindo novamente a sessão de julgamento do dia
24/02/2021
no
YouTube-BR
deste Tribunal (
www.tjmt.jus.br
), onde todas as sessões são reproduzidas, constata-se que de fato entre
3:04’:10” a 3:07’:29”
da sessão, manifestei oralmente quanto aos honorários advocatícios.

Primeiramente, mantive a decisão escrita que acolheu o pedido da parte requerida/apelante, de modo que a condenação dos honorários advocatícios incidam sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido, reformando a decisão do Juízo singular que condenou sobre o valor da causa.

Na oportunidade, redimensionei oralmente a sucumbência recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento), sendo 30% (trinta por cento) sob o encargo da parte autora e 70% (setenta por cento) sob o encargo da parte vencida, que no caso seria a parte requerida, que foi vencida na maior parte dos pedidos, desta forma reformando a decisão de primeiro grau que distribuiu na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Diante de tal redimensionamento, foi dado parcial provimento a ambos os recursos.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o trecho dessa parte do voto oral:

“(...) E por fim, ficou a análise dos honorários advocatícios. - Os requeridos apelantes, pretendem que seja fixado sobre valor da condenação e não no valor da causa.

-A magistrada fixou em 10% sobre o valor da causa, dividindo a sucumbência de forma recíproca, 50% para cada parte. Aqui realmente, eu estou entendendo que os honorários devem sim, ser fixados pelo proveito econômico e por tanto, é plenamente possível neste caso aqui, aferir proveito econômico obtido pela parte vencedora, e havendo condenação é perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido e aqui é que eu faço a alteração do julgamento de 1° grau. Ao invés então de fixar os honorários sobre o valor da causa, eu faço essa fixação sobre o valor da condenação, que foi o proveito econômico, obviamente corrigido
. -E por fim, a parte autora apelante requer que a parte contrária arque com a totalidade dos honorários advocatícios. Eu confesso que o voto preparado que disponibilizei a V. Excelências, eu mantive os honorários de forma recíproca, mas aqui revendo toda essa causa posta aqui, realmente eu cheguei à conclusão de que o pleito maior aqui era de fato a rescisão do contrato com a devolução dos valores já vertidos. E as perdas e danos, referentes aos danos morais e lucros cessantes seriam consequência, como bem colocado pelo advogado que fez sustentação oral. -
Portanto, eu redimensiono essa sucumbência recíproca, não na proporção de 50%, mas na proporção (aqui faço oralmente), mas irei fazer a modificação no meu voto, diferentemente daquele que disponibilizei a V. Excelências em 70% e 30% .

70% em favor da parte autora que sagrou -se vencedora na maior parte dos pedidos e, na verdade 30% sob o encargo da parte autora e 70% sob o encargo da parte vencida, que no caso seria a parte requerida, que foi vencida na maior parte dos pedidos, estou redimensionando essa proporção de 70 a 30
. Então, eu estou dando parcial provimento a ambos os recursos, só para alterar esse ponto da parte requerida, para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação e da parte autora para redimensionar os honorários em 70 e 30, obviamente em seu favor, a parte maior do ganho do resultado da demanda. É como estou votando Sr. Presidente! (...).” (Sessão de julgamento do dia
24/02/2021 - 3:04:10 a

3:07:29
).
Grifei
.

Portanto, nos termos
artigo 104, § 5o, do Regimento Interno do TJMT
, deve prevalecer o julgamento registrado em meio magnético, caso o respectivo teor não coincida com o do acórdão. Confira:

"Art. 104 - Os acórdãos serão lavrados, sempre que possível, por meio eletrônico, segundo dispuser Resolução do Tribunal Pleno, devendo ser conferidos e assinados digitalmente no mesmo dia da sessão ou, em caso justificado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP)

(...);

§ 5o -
O registro do julgamento em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão
. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP
)." Grifei.

Dessa forma, neste particular os embargos de declaração devem ser acolhidos e providos para suprir as omissões existentes, a fim de corrigir a condenação dos honorários advocatícios de
10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido,

o qual

deve ser distribuído na proporção de
30% (trinta por cento)
sob o encargo da parte autora/apelante e
70% (setenta por cento)
sob o encargo da parte vencida, que no caso seria a parte requerida/apelante a que foi vencida na maior parte dos pedidos.

Em consequência do redimensionamento da proporção dos honorários advocatícios para cada parta, deve também ser corrigida a parte dispositiva do acórdão para constar que o recurso dos autores/apelantes foi parcialmente provido, bem como de corrigir o último item da ementa, que constou a distribuição dos honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Com efeito, onde se
lê
:

“
Assim sendo, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.”

Leia-se:

“
Assim sendo, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido,
deve ser distribuído na proporção de
30% (trinta por cento)
sob o encargo da parte autora/apelante e
70% (setenta por cento)
sob o encargo da parte vencida, que no caso seria a parte requerida/apelante, a que foi vencida na maior parte dos pedidos.”

Ainda na EMENTA, onde se
lê
:

“Diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.-”

Leia-se:

“Diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de
30% (trinta por cento)
sob o encargo da parte autora/apelante e
70% (setenta por cento)
sob o encargo da parte vencida , na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.-
”

Também, na parte dispositiva, onde se
lê
:

“Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
dos requeridos/apelantes CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e OUTROS, de modo que os honorários advocatícios tenham sua incidência sobre o valor da condenação e, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem ser distribuídos na
proporção de 50% (cinquenta por cento)
para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.

No mais,
nego provimento ao recurso
das autoras/apelantes BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRA, no tange aos danos morais
.”

Leia-se
:

“Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
dos requeridos/apelantes CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e OUTROS, de modo que os honorários advocatícios tenham sua incidência sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido.

No mais,
dou parcial provimento ao recurso
das autoras/apelantes BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRA, para redimensionar a proporção dos honorários advocatícios. Assim, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, devem ser distribuídos na proporção de
30% (trinta por cento)
sob o encargo da parte autora/apelante e
70% (setenta por cento)
sob o encargo da parte vencida, que no caso seria a parte requerida/apelante a, que foi vencida na maior parte dos pedidos, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.”

Quanto ao segundo aspecto, majoração dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico,
não procede
, uma vez que ambas as partes, foram vencedores em parte de seus recursos, justamente relativos aos honorários advocatícios.

Os requeridos/apelantes venceram a forma da fixação dos honorários advocatícios, alterando a condenação sobre o valor da causa para condenação sobre o proveito econômico, reformando a sentença nesta parte.

Os autores/apelados obtiveram sucesso no redimensionamento dos honorários advocatícios, de modo que passaram da proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, para proporção de
30% (trinta por cento)
sob o encargo da parte autora/apelante e
70% (setenta por cento)
sob o encargo da parte vencida, no caso a parte requerida/apelante, também reformando a sentença nesta parte.

Logo, os autores/apelantes não fazem jus à majoração prevista no artigo o
§ 11 do artigo 85 do CPC/15
que dispõe:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Assim sendo, neste item, rejeito os embargos de declaração dos autores/apelantes.

No tocante ao recurso dos embargantes/requeridos
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A LTDA
,
ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
,
os quais apontaram inúmeros vícios para serem sanados, como:

obscuridade/contradição
,
uma vez que o v. acórdão reconhece que, amparado no artigo 477, §3o, do CPC/15, é conferido à parte o direito de apresentar quesitos complementares e que efetivamente houve a sua apresentação após intimação do d. Juízo
a quo
, no entanto, que o direito estaria precluso após decorrido o prazo para tanto;

que também é
obscura
a decisão ao utilizar precedentes

proferidos em julgamentos de competência dos Tribunais de Justiça Estaduais do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro como suposta orientação jurisprudencial à qual está se alinhando a decisão ora embargada, uma vez que nos precedentes citados, a preclusão ocorreu porque houve o indeferimento de quesitos suplementares; enquanto na situação concreta analisada no acórdão, houve omissão do juízo originário quanto aos quesitos complementares apresentados tempestivamente pelos ora embargantes, ou seja, os precedentes são distintos do caso em análise e a ele inaplicáveis;

atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, uma vez que a rejeição da preliminar pela preclusão implica na chamada “
decisão surpresa
” já que não foi oportunizado às partes a discussão a respeito da possível preclusão, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição. Não observada essa prescrição legal, a nulidade da decisão se impõe, por força do disposto nos artigos 9 e 10, ambos do CPC/15;

a decisão, proferida em audiência, que suspendeu o trâmite processual, determinando a sua conclusão para sentença caso não houvesse acordo, se trata de despacho meramente ordinatório, não havendo qualquer recurso cabível.

Ademais, a decisão não indeferiu a apresentação dos quesitos complementares, razão pela qual inexiste qualquer recurso cabível a ser interposto na legislação processual vigente, cabendo apenas aventarem a
nulidade processual em preliminar de apelação
, como assim o fizeram, por força do artigo 1.009, §1o, do CPC/15;

que invocando a interpretação conjunta dos artigos 1022, II, parágrafo único, inciso II, e 489, §1o, IV, do CPC/15 , levantou a
omissão
do v. acórdão quanto à tese apresentada pelo ora embargantes em sede de preliminar de apelação, no sentido de se demostrar a ilegitimidade ativa da empresa IPE – INTERNATIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A, uma vez que a decisão deixou de analisar todos os argumentos levantados em sede de recurso de apelação, capazes de infirmar a tese recursal, tendo em vista que nas razões de apelação, levantou-se a inexistência de qualquer relação comercial entre os ora embargantes e a IPE, pois a IPE não integrou o contrato objeto da ação ordinária, e o fato de a IPE ser membro da diretoria da Embargada Brasil Central Engenharia Ltda;

que v. acórdão é
omisso
, uma vez que não indica se há ou não conexão entre as ações. Menciona, em determinado trecho, que as ações são “praticamente conexas” e, em outro momento “ainda que conexas, desnecessário o julgamento em uma única sentença, principalmente quando inexiste prejuízo se as decisões não forem conflitantes”. Dessa forma, deve o v. acórdão esclarecer se há ou não conexão entre as ações, pois foi omisso nesse ponto;

que em razão do julgamento do presente recurso, na mesma sessão de julgamento,
julgou prejudicado recurso de apelação por perda superveniente do objeto nos autos de cobrança no. 0010220- 5.2010.8.11.0041
, manejado pelos embargantes, mantendo-se a sentença de primeiro grau, por meio da qual se julgou improcedente a pretensão creditícia dos embargantes. Verifica-se que, caso a decisão de mérito proferida nestes autos seja modificada ou anulada por força de eventual recurso, deverão os embargantes ajuizar nova ação de cobrança para ver seu direito resguardado.

que embora o acórdão tenha asseverado que “não é o caso de anulação, e sim de rescisão contratual, conforme postulado na inicial” e que “independentemente da existência de vício ou dolo, no caso, a análise se restringirá ao pedido inicial de rescisão contratual do pacto por inadimplemento de obrigação de uma das partes, com fundamento no artigo 1.013 do CPC/15”, extrai-se do pedido inicial que não há pedido de rescisão contratual, mas sim, de anulação do contrato;

que os embargantes não tiveram oportunidade de se manifestar a respeito de pedido de rescisão contratual, justificar a ausência de inadimplemento das obrigações ou o ajuste contratual. Não se pode, por meio de intervenção do Poder Judiciário, sem qualquer provocação da parte, alterar-se o pedido formulado na inicial, ainda mais em sede de julgamento de recurso de apelação, conforme preconiza o artigo 141 do Código de Processo Civil/15;

que toda a discussão levada a cabo, em todas as fases processuais, inclusive em razões recursais, baseou-se em anulação do contrato por vício de consentimento, não havendo, em nenhum momento, qualquer debate entre as partes a respeito de possível rescisão contratual por inadimplemento;

que o acórdão é
obscuro
ao concluir que “os requeridos/apelantes omitiram informações sobre o real potencial energético das PCH’s, bem como a sua inviabilidade econômica” e “...tendo os requeridos sonegado informações, poderia até se considerar a presença de dolo negativo, suscetível de anulação do negócio jurídico”, uma vez que os embargantes apenas tomaram conhecimento da suposta “inviabilidade econômica”, após a realização da perícia; e

que o acórdão foi
omisso
, pois em nenhum momento enfrentou os argumentos expostos pelos embargantes, muito menos se atentou para o fato de que a perícia não concluiu pela inviabilidade dos projetos, o que implica em nulidade processual, com base no artigo 489, §1o, IV, do CPC/15, uma vez que o laudo pericial complementar não indica a inviabilidade dos projetos, diversamente do exposto na decisão.

Pelo que se observa do longo arrazoado, a parte embargante pretende rediscutir a matéria, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tanto na parte em que se rejeitou as preliminares quanto no mérito.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada, bem como a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15,
exceto

no tocante aos
honorários advocatícios
.

Aliás, para melhor esclarecimentos,

transcrevo a parte do acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso, contraditório, obscuro e erro de premissa, inclusive o
print
citado e não colacionado no voto por falha do sistema PJE:

“(...)
PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – LITISCONSORTE NECESSÁRIO A SER INTEGRADO PELA “ANEEL” – COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL

Analisando detidamente os autos, denota-se da causa de pedir e do pedido constante da petição inicial, que se trata de negócio jurídico particular, não tendo qualquer relação com a
ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
, autarquia vinculada ao
Ministério de Minas e Energia do Governo Federal
.

Ao contrário do que pretende a parte requerida/apelante, a situação dos autos não configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário a justificar a inclusão da
ANEEL
no polo da presente demanda, onde se postula a rescisão contratual de instrumento particular de
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTO ADJETOS
referente aos aproveitamentos Hidroelétricos
PCH Cachoeira Formosa
e
PCH Machadinho
, firmado entre os apelantes e apelados.

Não é de se olvidar que o litisconsórcio necessário se estabelece pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal.

Inclusive o
Código Processo Civil/15
é claro ao estabelecer no
artigo 113
os requisitos para a existência do litisconsorte:

"Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito."

O mesmo ordenamento jurídico prossegue em seu
artigo 114
dispondo que:

"Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes."

No caso sob análise, nenhum dos requisitos são identificados para que se possa cogitar a hipótese de se incluir a ANEEL no polo passivo, posto que não possui qualquer relação com a avença entre as partes.

Ademais, vale salienta que o litisconsorte é parte, e não terceiro na relação processual. Assim, para legitimar-se como litisconsorte é indispensável, antes de mais nada, legitimar-se como parte. Em nosso sistema, salvo nos casos em que a lei admite a legitimação extraordinária por substituição processual, só é parte legítima para a causa quem, em tese, figura como parte na relação de direito material nela deduzida.

Desse modo, o exercício do poder normativo ou controlador ou de polícia ou de concedente de serviços públicos, pelos seus entes estatais, a exemplo da ANEEL, não transforma tais entes em parte nas relações de direito material estabelecidas pelos destinatários das normas por eles editadas, ou pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas empresas titulares de concessões ou autorizações por ele expedidas.

Com efeito, no caso, a relação de direito material objeto da demanda é a que se estabeleceu, exclusivamente, por força de um vínculo contratual entres as partes. Por outro lado, a ANEEL, que exerce o poder normativo e fiscalizador, não faz parte desse contrato e tampouco da relação jurídica dele decorrente.

Confira idêntica situação da ANATEL, inclusive matéria definida em recurso repetitivo (
Tema no 79 do STJ
):

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ANATEL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO. 1. "
Litisconsorte é parte, e não terceiro, na relação processual. Assim, para legitimar-se como litisconsorte é indispensável, antes de mais nada, legitimar-se como parte. Em nosso sistema, salvo nos casos em que a lei admite a legitimação extraordinária por substituição processual, só é parte legítima para a causa quem, em tese, figura como parte na relação de direito material nela deduzida", desse modo, "O exercício do poder normativo ou controlador ou de polícia ou de concedente de serviços públicos, pelos entes estatais, não transforma tais entes em partes nas relações de direito material estabelecidas pelos destinatários das normas por eles editadas, ou pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas empresas titulares de concessões ou autorizações por eles expedidas
" (REsp 1.061.343/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 21/8/2008). 2. Nessa linha de raciocínio, esta Corte tem asseverado que a ação civil pública em que se discute relação contratual entre particular e a concessionária de serviços de telefonia não atinge a órbita jurídica da agência reguladora, que poderá participar da demanda como amicus curiae, para verificar a legalidade da prática. Precedentes: AgRg no REsp 1570188/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda turma, DJe 16/3/2016; REsp 700.206/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2010. 3. No caso, a irregularidade do serviço é imputada somente à concessionária de telefonia, em face da ausência de disponibilização de telefonia fixa em determinada localidade, o que afasta a necessidade de a ANATEL figurar como litisconsorte passiva necessária. 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - 1a Turma, AgInt no REsp 1513395/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, julgamento 13/06/2017, DJe 23/06/2017) .
Grifei
.

Ainda do STJ, confira fragmento da decisão monocrática, referente à
ANEEL,
inclusive citando o recurso repetitivo acima mencionado:

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE -
ANEEL
- LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA (...).
No caso dos autos, não houve interesse jurídico ou sequer econômico da ANNEL, de sorte que a competência para apreciar a demanda entre as empresas contratantes é da Justiça Estadual
.
Ademais, ao contrário do que pretende a recorrente, a situação dos autos não configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário a justificar a inclusão da ANEEL no polo passivo
. O litisconsórcio necessário estabelece-se pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal, sendo insuficiente, para sua caracterização, que a decisão a ser proferida no processo possa produzir sobre a esfera jurídica de terceiro. A eficácia natural das sentenças, como regra, alcança terceiros, sem que esta circunstância obrigue a respectiva inclusão no processo.
Desta forma não há disposição expressa de lei que exige a participação da ANEEL nas ações que sejam fundamentadas em suas resoluções
(...).
Sobre o litisconsórcio passivo necessário e as agências reguladoras, os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO.AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
ANATEL
. LISTISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEFINIDAS EM RECURSO REPETITIVO
.”
(STJ – AgInt em REsp no 1.724-930-SP – Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, julgamento: 16/08/2018).
Grifei
.

Desta forma, como não há disposição expressa em lei a obrigar a formação de litisconsórcio no caso em exame, bem como não exige a lei a participação da ANEEL nas ações em que sejam fundamentadas em suas resoluções, deve ser afastada a preliminar de litisconsorte necessário e, por consequência, da incompetência absoluta da justiça estadual.

Portanto, diante de todo o exposto,
rejeito a preliminar de litisconsórcio necessário da ANEEL
e, por consequência, da
incompetênci
a
absoluta da justiça estadual
.-

PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

No entender dos requeridos/apelantes, o processo encontra-se maculado pela nulidade, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, argumentando que a prova pericial contém vício insanável de nulidade absoluta, uma vez que não oportunizou aos requeridos/apelantes o direito processual de terem respondidos, pelo Sr. Perito, os seus quesitos suplementares apresentados.

No caso em tela, analisando os autos da Ação de Cobrança no 10220-05.2010.811.0041, entre as mesmas partes e o mesmo contrato, (os quais foram julgados em conjunto com estes), verifica-se que a
PROVA PERICIAL
produzida se encontra juntada entre os
ID no 47095180
a
ID no 47095186
.

No entanto, após a sua juntada, foi oportunizado às partes se manifestarem sobre
LAUDO PERICIAL
naquele processo (35 laudas), conforme certidão de
ID no 47095186
, em
07/04/2016
. Os requeridos/apelantes
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e OUTROS
, se manifestaram nos
ID no 47095186 a ID no 47095187
, concordando em parte com a prova pericial.

Por sua vez, as autoras/apeladas
BRASIL CENTRAL ENGEHARIA LTDA e OUTRA,
se manifestaram entre os
ID no 47095189 a 47095191
, ocasião em que apresentaram quesitos suplementares, requerendo esclarecimentos.

Diante de tal pedido, o douto Juízo singular despachou no
ID no 47095191
determinando a intimação do perito para se manifestar e esclarecer a respeito de tais questionamentos.

Através dos
ID no 47095191 a ID no 47095196
, o Sr. Perito apresentou
LAUDO COMPLEMENTAR
(25 laudas), respondendo e esclarecendo os quesitos complementares.

Devidamente intimadas as partes para se manifestarem sobre o
LAUDO COMPLEMENTAR
no
ID no 47095196
, as autoras/apeladas
BRASIL CENTRAL ENGEHARIA LTDA e OUTRO,
concordaram com a conclusão do expert nos
ID no 47095196 a ID no 47095197
.

Por outro lado, os requeridos/apelantes manifestaram nos
ID no 47095197 a ID no 47095198
, oportunidade em que apresentaram "quesitos complementares".

Após, as partes pediram a suspensão do feito, diante da possibilidade de acordo, cuja tentativa restou infrutífera, vindo os autos à conclusão para o Juízo, o qual proferiu a sentença de
ID no 47095208 a ID no 47095209
, sem, no entanto, apreciar a petição que apresentou os "quesitos complementares" dos requeridos/apelantes.

Diante de tal desiderato, se faz necessário verificar se a omissão do Juiz em não apreciar o pedido dos "quesitos suplementares" dos requeridos/apelantes, seria suficiente para acolher a preliminar em questão.

É sabido que a perícia é prova indispensável em casos em que a solução da controvérsia debatida em processo judicial dependa de avaliação técnica de profissional especializado.

A prova pericial encontra-se prevista nos
artigos 464 e seguintes do CPC/15,
definindo inclusive, dentre vários pontos, o momento processual para apresentação dos quesitos suplementares no processo.

É sabido também que o novo Código de Processo Civil estabelece dois momentos processuais em que os quesitos poderão ser apresentados pelas partes.

O primeiro momento se dá com a intimação das partes acerca do despacho em que o Juiz nomeia o perito, conforme dispõe o
artigo 465, § 1o, inciso III, do CPC/15
, que as partes terão 15 (quinze) dias, contados da data da intimação do despacho que nomeia o perito, para indicar assistente técnico e apresentar os quesitos. Confira:

"Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

(...)

III - apresentar quesitos
."

De se notar que a norma processual não impõe ao juízo a intimação das partes para, especificamente, apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Conforme se observa, é incumbência da parte observar tal providência quando da intimação do despacho de nomeação do perito, ainda que nele não conste expressa determinação para indicação do assistente e apresentação de quesitos.

O segundo momento processual para a indicação dos quesitos é o cerne dessa questão.

É cediço que os quesitos suplementares têm previsão legal, inclusive o artigo 469 do CPC/15 é enfático ao dispor que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência ou na audiência de instrução e julgamento.

"
Art. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.
"

Portanto, conforme se vê, a apresentação dos quesitos suplementares será requerida durante a diligência pericial, ou seja, antes de efetuada a entrega do laudo. Após a entrega do laudo, as partes somente poderão formular quesitos para esclarecimento acerca do seu conteúdo, nos termos do
artigo 477, § 3o, do CPC/15
, não se confundindo, portanto, com quesitos suplementares:

"Art.477
. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

(...);

§ 3o - Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos."

In casu, as autoras/apeladas apresentaram quesitos complementares, tendo o Juízo da causa, através da decisão de
ID no 47095191
(Ação de Cobrança no 10220-05.2010.811.0041), determinado que Sr. perito prestasse os esclarecimentos necessários, o que foi realizado por meio de Laudo Pericial de
ID no 47095191 a 47095195

Na oportunidade, não houve qualquer questionamento quanto aos quesitos apresentados nos
ID no 47095189 a ID no 47095190
e muito menos contra a decisão que determinou os esclarecimentos (
ID no 47095191)
, portanto, tratou-se de decisão sob o manto da coisa julgado.

No tocante aos quesitos complementares apresentados pelos requeridos/apelantes nos
ID no 47095197 a 47095198
, estes não foram objeto de apreciação - até porque, logo após seu protocolo, foi designada audiência de tentativa de conciliação. Realizada a audiência, os autos foram suspensos 70 dias para eventual acordo. Na ocasião, o Juiz "a quo", definiu que decorrido o prazo sem acordo, deveriam os autos retornarem para "sentença", sendo certo que os requeridos/apelantes nada manifestaram quanto aos quesitos complementares, apesar de estarem presentes no ato.

A bem da verdade, o direito dos requeridos/apelantes já se encontrava precluso, uma vez que intimado para se manifestar sobre o laudo, permaneceram inertes, vindo somente a se manifestar após decorrido o prazo para tanto, portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Sobre idêntico tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PERÍCIA.
QUESITOS SUPLEMENTARES APRESENTADOS APÓS A ENTREGA DO LAUDO, QUE FORAM INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO.
Decisão agravada que indeferiu a apresentação de quesitos suplementares, os quais foram ofertados após a apresentação do laudo pericial. Agravante que alega que os quesitos eram relacionados aos quesitos originais; que o perito não respondeu de forma adequada diversos quesitos e que requereu a designação de audiência para questionar o expert. Recorrente que não requereu esclarecimentos acerca de determinados pontos do laudo, mas simplesmente criticou a metodologia, a falta de técnica, a profundidade das respostas e o fato de dezessete quesitos não terem sido respondidos de forma adequada pelo Perito, apresentando 62 (sessenta e dois) quesitos suplementares, que deveriam ser respondidos pelo Expert.
Quesitos suplementares que devem ser apresentados quando ainda em curso a diligência e não após a entrega do laudo, conforme inteligência do artigo 469 do CPC/15. Indeferimento dos quesitos suplementares, extemporâneos, que não representa cerceamento de defesa. Requerimento de designação da audiência prevista no artigo 477, § 3°, do CPC/15 que não se justifica, uma vez que não foram requeridos esclarecimentos ao Perito acerca das respostas dadas aos quesitos respondidos no laudo e que tal pedido somente foi formulado em sede de Embargos de Declaração, sendo o intuito da Agravante, claramente, fazer com que o Perito responda aos quesitos suplementares em audiência ou a questionamentos não efetivados na petição de manifestação acerca do laudo, o que não é cabível não só em razão da ocorrência de preclusão, mas porque seria uma burla ao disposto no artigo 469 do CPC/15.
Juiz que, de toda sorte, é o destinatário da prova e pode avaliar se é ou não necessária nova manifestação do Perito ou se o laudo é satisfatório. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido."
(TJRJ - Agravo de Instrumento n• 0009946-93.2020.8.19.0000 - Relator: Des. LÚCIO DURANTE - Julgamento: 09/06/2020 - Públicação: 17/06/2020).
Grifei
.

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INDEFERIMENTO A QUESITOS SUPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE, NA ESPÉCIE. 1. Perícia ortopédica suficiente para esclarecer o Juízo quanto ao objeto daquela prova técnica. 2.
Os quesitos suplementares cabem apenas durante a realização da prova, e não após apresentado o laudo, quando se permite apenas esclarecimentos. Inteligência dos arts. 469, caput, e 477, § 3o, ambos do CPC/2015. 3. O magistrado é o destinatário das provas
. O parágrafo único do art. 370 do CPC autoriza ao juiz indeferir diligência que não acrescente à cognição processual, sendo tal valoração submetida ao princípio do livre convencimento motivado do julgador. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJRS - Agravo de Instrumento No 70069956969, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA, Julgado em 01/07/2016).
Grifei
.

Portanto, diante da preclusão da matéria,
rejeito a preliminar de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, e ao devido processo legal
.-

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA AUTORA “IPE – INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A”

Na hipótese, os requeridos/apelantes afirmam que a autora/apelada
IPE - INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A

não é parte legítima para propor a demanda
, só pelo fato de esta ter disponibilizado recursos e realizado os pagamentos para que a autora/apelada
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA S/A LTDA
adquirisse equipamentos para implantação das
PCH’s Machadinho I e Cachoeira Formosa
.

Quanto à ilegitimidade de parte, colho da doutrina importante lição de
MOACIR AMARAL SANTOS
, em suas "
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil" (5a edição, vol. I, pg. 146)
diz que:

"... legitimados ao processo são (...) os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão."

No caso dos autos, a autora/apelada
IPE - INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A,
além de ter interesse no conflito, comprovou ser integrante da diretoria da autora
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA,
inclusive foi a principal intermediária na aquisição de equipamentos das PCHs, adiantando recursos próprios, portanto, eventual prejuízo decorrente da inviabilidade do contrato poderá afetá-la diretamente, o que a legitima para postular eventuais indenizações juntamente com a
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA.

Assim sendo,
rejeito preliminar de ilegitimidade ativa
.-

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE “CENTRAL ADMINISRTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A LTDA”

Na concepção dos requeridos/apelantes, a requerida
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A LTDA
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao entendimento de que não é parte integrante do contrato em discussão e não obteve qualquer benefício com o negócio jurídico.

Não procede as alegações dos requeridos/apelantes – até porque, a
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A LTDA,
passou a fazer parte do quadro societário da PROPOWER GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA, através da Segunda Alteração de Contrato Social (
ID no 47524461
).

Ademais, obteve benefício com o negócio jurídico realizado, uma vez que do valor pago de
R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
, recebeu
R$-1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)
mais
R$900.000,00 (novecentos mil reais)
, conforme se verifica do ID
no 47524466
.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
.-

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DESTA AÇÃO COM OUTRA DE COBRANÇA No 0010220-05.2010.8.11.0041

Neste particular, pretendem os requeridos/apelantes

nulidade da sentença
, argumentado que a presente demanda é
conexa
com a
Ação de Cobrança no 10220.05.2010.8.11.0041
, em trâmite perante ao Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo em vista que possui, em comum, a causa de pedir em face do
CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS
, assim, a seu ver, deveriam ser julgados conjuntamente por meio da mesma sentença, nunca através de duas decisões, conforme ocorrido.

Mais uma vez não procede o inconformismo dos requeridos/apelantes – até porque, as duas ações encontram-se no mesmo Juízo, portanto, praticamente encontram-se conexas, inclusive no presente caso, ambas ações foram instruídas conjuntamente.

Quanto ao julgamento de ambas, ainda que conexas, desnecessário julgamento em uma única sentença, principalmente quando inexiste prejuízo se as decisões não forem conflitantes.

Aliás, os precedentes do STJ vão muito mais além, entendem, inclusive, que é desnecessário até mesmo que a apreciação seja conjunta, podendo ser julgada em datas distintas, por ser um ato discricionário do julgador. Confira:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA No 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. 1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto
. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 6.
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente.
7. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, desprovido."
(STJ - Resp no 1.255.498-CE - Relator: Ministro MASSAMI UYEDA - Relator do Acórdão: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgamento: 19/06/2018).

Portanto, consoante entendimento STJ, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto, muito menos na mesma sentença.

Ademais, no caso em comento, a apreciação em separado de cada ação não trouxe qualquer prejuízo às partes suscetível de nulidade dos atos processuais, bem como as decisões não são contraditórios ou conflitantes. Pelo contrário, ambas foram exaradas em perfeita sintonia com os dois feitos.

Se não bastasse, o sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente.

Sobre o tema do STJ:

"A decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief, o que não houve no caso dos autos."
(STJ - REsp: 1821909 MS 2019/0178392 -2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RAZÃO DE ADI NO STF SOBRE O MESMO DISPOSITIVO LEGAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA A NÃO VINCULAÇÃO COM A AÇÃO DE IMPROBIDADE E A AUSENCIA DE PERIGO DE DECISÃO CONFLITANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONTINUIDADE DA AÇÃO DE IMPROBIDADE E JULGAMENTO NÃO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCABIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO PARA AVALIAÇÃO. 1. Hipótese na qual se discute julgamento em separado de ações conexas, no caso, uma ação civil pública e outra de improbidade administrativa. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento reinante no STJ de que, se o futuro provimento jurisdicional a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal não vincula o juízo da ação de improbidade, não há razão para suspender o processo por esse fundamento, pois não há identidade de causa de pedir nem de partes. 3. O julgamento de apenas um dos feitos reunidos por conexão não induz, necessariamente, a nulidade da decisão ou a redistribuição do processo, uma vez que cabe ao magistrado a avaliação de julgamento simultâneo das ações, inspirado pelos objetivos da conexão (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). Nesse passo, se cabe ao próprio magistrado a avaliação de julgamento simultâneo das ações, não se permite a redistribuição do processo.
4. Ademais, o princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo pas de nullitè sans grief, determina que não sejam anulados os atos inquinados de invalidade, quando deles não tenha decorrido nenhum prejuízo concreto. Na linha dos precedentes desta corte, essa orientação se aplica, inclusive, aos casos em que os processos conexos são julgados separadamente. 5. Agravo regimental não provido
".
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 37.470/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 10/02/2012)

"PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INVALIDADE NÃO DECRETADA. RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - O princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo pas de nullitè sans grief, determina que não sejam anulados os atos inquinados de invalidade quando deles não tenha decorrido nenhum prejuízo concreto
. Na linha dos precedentes desta corte, essa orientação se aplica, inclusive, aos casos em que os processos conexos são julgados separadamente. Precedentes. II - Tendo o Tribunal de origem afirmado que o julgamento em separado dos feitos não resultou gravame, a pretensão formulada no Recurso Especial, em sentido contrário, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória não admitido a Súmula 7 desta Corte. III - O acórdão recorrido houve por bem manter o contrato na parte em que estipulava a cobrança de juros antes do vencimento da parcela respectiva por entender que, nesse ponto, ele encerrava verdadeira cláusula penal. Por força da Súmula 5 desta Corte não é possível rever esse posicionamento para afirmar que tal cláusula prevê apenas juros moratórios. Agravo Regimental improvido ".
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1.050.727/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 05/11/2009).

De mais a mais, o
artigo 277 do CPC/15
, prescreve:

“
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.”

Com efeito, diante do poder discricionário do Juiz de decidir em conjunto ou não as ações, bem como da ausência de prejuízo suscetível de decretar a nulidade dos atos processuais, além de o julgado ter alcançado sua finalidade, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento simultâneo na mesma decisão.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento simultâneo na mesma decisão
.-

VOTO – MÉRITO

No mérito, alegam os requeridos/apelantes que inexiste dolo capaz de anular o contrato, razão pela qual pretendem a reforma da sentença.

A bem da verdade, não é o caso de anulação e sim de rescisão contratual, conforme postulado na inicial. Contudo, tanto a anulação quanto a rescisão podem chegar ao mesmo resultado, como retornar a coisa ao status quo antes, indenização por perdas e danos, dentre outros.

Analisando detidamente os autos, em especial o
CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS
juntado no
ID no 47524453
e
ID no 47524454
, verifica-se à época, a
PROPOWER – GERADORA DE ENERGIA LTDA
, estava representada por ADÉLIO BAROFALDO, LÉDIO GHEDIN, ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN, GILVAN GUIDIN e JOAQUIM ALVES DO SANTOS, denominados
CEDENTES
e
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, representada por FILADELFO DOS REIS DIAS, denominada
CESSIONÁRIA
.

Conforme “
Cláusula 1a
” do contrato, constata-se que este tinha por finalidade transferir à CESSIONÁRIA todos os direitos e responsabilidades dos projetos denominados:
I – PCH Cachoeira Formosa
, com
12.3 MW de potência instalada
, aprovada pela Resolução da ANEEL no 166, de 26/04/2001 e
II – PCH Machadinho I
, com
10.5 MW de potência instalada
, autorização pela Resolução ANEEL no 250, de 07/05/2002 localizadas respectivamente, nos municípios de Buritis e Machado D’Oeste, Estado de Rondônia, com titularidade transferida aos CEDENTES através da Resolução Autorizativa da ANEEL no 1.460, de 08 de junho de 2008, conforme publicação em Diário Oficial de União de 29 de julho de 2008.

Nos termos do “
Parágrafo Primeiro
”, fizeram parte da presente CESSÃO os direitos adquiridos pelos CEDENTES e ora cedidos à CESSIONÁRIO no que se refere aos créditos de CCC (Conta de Consumo de Combustível) aprovados e atualizados conforme autorização constante no Ofício no 568/2006-SGH/ANEEL de 16 de junho de 2006, no que se refere ao empreendimento PCH Cachoeira Formosa e Ofício no 567/2008.

De igual sorte, no “
Parágrafo Segundo
” também consta que fazem parte da presente CESSÃO os direitos adquiridos pelos CEDENTES e ora cedidos à CESSIONÁRIA, no que se refere aos Contratos de Compra e Venda de Energia PPA DT- 326/2006 (PCH Machadinho) e DT-325/2006 (PCH Cachoeira Formosa).

Ainda, nos termos da “
Cláusula 2a
” do contrato, a CESSIONÁRIA
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
assumiu o compromisso de pagar à CEDENTE
PROPOWER – GERADORA DE ENERGIA LTDA

a quantia de
R$22.900.000,00 (vinte e dois milhões e novecentos mil reais)
, da seguinte forma: 1-
R$1.000.000,00
à vista (05.09.2008); 2-
R$4.600.000,00
em 28.02.2009; 3-
R$4.600.000,00
em 27.04.2009; e 4-
R$12.700.000,00
em 30 (trinta) parcelas iguais e sucessivas a partir de 30.05.2010.

O “
Parágrafo Primeiro
” da citada cláusula resta claro ao definir que os valores constantes do
item 4
estão condicionados ao recebimento do
CCC (Conta de Consumo de Combustível)
autorizados conforme
Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro
do presente instrumento ou o alinhamento do contrato através do reajuste de tarifas compatível com o equilíbrio econômico de no mínimo 24% (vinte e quatro) por cento da TRA (taxa interna de retorno).

Por sua vez, as “
Cláusulas 15a e 16a
”, concluem que:

“Cláusula 16a. O presente contrato somente será rescindido no caso de descumprimento de qualquer das obrigações pactuadas entre as partes, sendo o presente firmado em caráter irrevogável e irretratável;”

“Clausula 17a. Os CEDENTES se declaram responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA sobre todas as condições da empresa cedida bem como dos empreendimentos PCH Formosa e PCH Machadinho I.”

Verifica-se que o contrato será rescindido no caso de descumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, bem como os CEDENTES se declararam responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA sobre todas as condições da empresa cedida e dos empreendimentos da PCH Formosa e PCH Machadinho I.

Feitas tais ponderações, passo a analisar se o negócio jurídico realizado enseja ou não a rescisão contratual.

In casu, constata-se que ficou comprovado, inclusive de forma incontroversa, que dos valores pactuados no contrato foram pagos
R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
, sendo que:

a)

R$1.000.000,00
foi pago aos requeridos
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
e
ADÉLIO BAROFALDI
, por meio do cheque no 004403, da conta 012590, da agência 2647-6 do Banco Bradesco, em 05/09/2008;

b)

R$1.350.000,00
foram pagos à requerida
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
, por meio do cheque 500031, da conta no 114569-3, da agência 0455, do Unibanco (409), em 05/03/2009, depositado na conta 0046600-0, da agência 1294-7.;

c)

R$150.000,00
foram pagos ao requerido
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
, por meio do cheque no 500030, da conta 114569-3, da agência 0455, do banco Unibanco (409), em 05/03/2009, depositado na conta 601.708-8, da agência 4883-6;

d)

R$900.000,00
foram pagos à requerida
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
, por meio do cheque 500034, da conta 114569-3, da agência 0455, do banco Unibanco (409), em 19/03/2009, depositado na conta 0046600-0, da agência 1294-7;

e)

R$100.000,00
foram pagos ao requerido
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
, por meio do cheque 500035, da conta 114569-3, da agência 0455, do banco Unibanco (409), em 19/03/2009, depositado na conta 601.708-8, da agência 4883-6.

Em razão do contrato, igualmente ficou comprovado que a requerente, além dos pagamentos acima mencionados, fez investimentos e despesas na ordem de
R$1.171.147,69 (um milhão, cento e setenta e um mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
, objetivando confirmar os potenciais de energia prometido e mais
R$800.000,00 (oitocentos mil reais)
com investimentos na aquisição de equipamentos hidromecânicos para as hidrelétricas.

As autoras/apeladas argumentaram que o instrumento foi celebrado com a promessa de que o potencial hidrelétrico das PCH’s

seriam
Cachoeira Formosa
, com
12,30 MW de potência instalada
e
Machadinho I
, com
10,50 MW de potência instalada
, porém, após a realização de estudos restou constatado que possuem capacidade de produção de apenas
10,50 MW
e
8,0 MW
, respectivamente. Além do mais, descobriram que os requeridos/apelantes jamais foram titulares dos créditos de CCC, no entanto, mesmo assim transferiram suposto direito sobre esse crédito.

Informaram os autores que diante de tal situação, o negócio restou inviável e, em razão dos gastos efetivados, pretendem a reparação.

Em defesa, os requeridos/apelantes aduziram em suma que transferiram os direitos e deveres das PCH’s em questão, e que a atribuição e construção destas era da requerente, e que eventual atraso no cronograma da instalação poderia prejudicar a sub-rogação aos créditos do CCC, não tendo contribuído de nenhuma forma para qualquer atraso. Defenderam ainda que foram os requerentes/apelantes quem não cumpriram e não honraram os pagamentos. Alegaram por fim que inexiste demonstração de vício ou dolo na formação do contrato.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, independentemente da existência de vício ou dolo, no caso, a análise se restringirá ao pedido inicial de rescisão contratual do pacto por inadimplemento de obrigações de uma das partes, com fundamento no
artigo 1.013 do CPC/15
.

Vale salientar que nos contratos bilaterais, como dos autos, o lesado pelo inadimplemento pode pleitear, além da resolução do contrato, as perdas e danos, conforme dispõe o
artigo 475 do Código Civil
:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Sobre o tema, confira a lição de
ORLANDO GOMES
:

“Se uma das partes não cumpria as obrigações que lhe incumbem, a outra pode optar entre exigir o cumprimento, quando possível, ou pedir a resolução do contrato.”
(Contratos, Forense, 1975, p. 291/292 e 190/191)
.

Ainda, nos ensinamentos de
SILVIO DE SALVO VENOSA
:

“Por derradeiro, o parágrafo único do artigo 1.092 dispõe que: ‘a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a rescisão do contrato com perdas e danos’. Trata-se, portanto, do grande corolário do fundamento dos contratos bilaterais. A parte que não deu causa ao descumprimento pode pedir o desfazimento judicial do contrato. O termo rescisão utilizado pela lei tem o sentido de extinção do contrato por inadimplemento de uma das partes. O vocábulo guarda sempre conotação judicial, embora nem sempre haja necessidade da decisão judicial para imputar o desfazimento contratual. Todos os contratos bilaterais, portanto, trazem essa chamada cláusula resolutória implícita que permite a rescisão. Se, contudo, as partes fizerem-na constar expressamente no contrato, (cláusula resolutória expressa), poderão estipular outros efeitos para a hipótese, prefixando uma multa, por exemplo. Ainda que as partes tenham expressamente convencionado a resolução automática no caso de descumprimento, há efeitos do desfazimento do contrato que só podem ocorrer com uma sentença judicial, que se fará necessária”
(Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos –Atlas S.A. - São Paulo – 2001 – p. 355).

De igual sorte, todo e qualquer negócio jurídico deverá ser norteado pelo princípio da boa-fé, conforme previsto no
artigo 422 do Código Civil
:

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Nas palavras de HUMBERTO THEODORO JUNIOR, temos a seguinte definição de boa-fé:

"Pelo princípio da boa-fé exige-se das partes do contrato uma conduta correta, sob a ótica mediana do meio social, encarada não com enfoque do subjetivismo ou psiquismo do agente, mas de forma objetiva. O que importa é verificar se o procedimento da parte, quando negociou as tratativas preliminares, quando estipulou as condições do contrato afinal concluído, quando deu execução ao ajuste e até depois de cumprida a prestação contratada, correspondeu aos padrões éticos do meio social."
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. Rio de Janeiro: Forense, 2004. Pág. 19)

Ademais, sendo o princípio da obrigatoriedade da convenção um dos princípios fundamentais do direito contratual, as estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas no tempo, forma e lugar determinados no negócio jurídico.

Levando em consideração aos princípios acima do direito contratual, passo verificar a alegada inviabilidade econômica dos projetos hidroenergéticos, em face da
POTÊNCIA
prometida no
CONTRATO
em relação a cada
PCH (CACHOEIRA FORMOSA e MACHADINHO I)
, tendo como parâmetro as informações técnicas trazidas pelo Perito do Juízo.

Na hipótese, mostra-se incontroverso que a CESSIONÁRIA adquiriu das CEDENTES os projetos sobre ao PCH’s
MACHADINHO I
e
FORMOSA
, com POTÊNCIA prometida de
10,50 MW e 12,30 MW
, respectivamente, posto que nessas potências, aparentemente os projetos eram atrativos do ponto de vista econômico-financeiro.

Ocorre que as POTÊNCIAS das PCH’S não se confirmaram tal como pactuado, conforme prova pericial, uma vez que a
PCH Machadinho I
, apontou como motorização correta o montante de
9,00 MW
e não
10,50 MW
. Já com relação à
PCH FORMOSA
esta apontou o montante de
11,00 MW
e não
12,30 MW
.

Contudo, ainda que se confirmasse, o retorno financeiro seria deficitário em mais de
28,50%
com relação ao capital investido com relação a
PCH Machadinho I
e
3,20
” no tocante à
PCH Formosa
, conforme se denota das Tabelas de
ID no 47095193
das fls.1930 e 1932 dos autos da
Ação de Cobrança no 10220.05.2010.8.11.0041
, entre as mesmas partes e referente ao mesmo contrato. Confira um fragmento do Laudo Pericial:

Portanto, os requeridos/apelantes omitiram informações sobre o real potencial energético das PCH”s, bem como a sua inviabilidade econômica, contrariando o disposto na “
Cláusula 17a
” do instrumento contratual, onde os CEDENTES se declararam responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA, sobre todas as condições da empresa cedida, bem como dos empreendimentos
PCH Formosa e PCH Machadinho I
.

Inclusive, neste caso, tendo os requeridos/apelantes, sonegado informações, poderia até considerar a presença de dolo negativo, suscetível de anulação do negócio jurídico.

Além do descumprimento dessa obrigação, os requeridos/apelantes também descumpriram o “
Parágrafo Primeiro
” da “
Cláusula 1a
”, no tocante aos direitos adquiridos pelos CEDENTES sobre os créditos de
CCC (Conta de Consumo de Combustível Fósseis)
, que foram cedidos à CESSIONÁRIA, cujo pagamento dos valores constantes no
“item 4”
(R$12.700.000,00) da “
Cláusula 2a
”, estava condicionado ao recebimento de CCC, conforme previsto no “
Parágrafo Primeiro
” da citada cláusula.

De acordo com
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
-, esta esclarece que
CCC (Conta de Consumo de Combustível Fósseis)
:

“A CCC é uma espécie de fundo usado para cobrir os custos do uso de combustíveis fósseis (óleo diesel e carvão, por exemplo) para geração termelétrica nos sistemas Interligado e Isolado. A Conta é rateada entre todos os consumidores de energia elétrica do País. Como isso acontece? As distribuidoras de energia são obrigadas a recolher, mensalmente, sua cota, que, por força da legislação atual, tem que ser homologada pela ANEEL. O valor da cota é proporcional ao mercado atendido por cada empresa. O desembolso que as distribuidoras fazem para bancar a Conta é repassado aos consumidores por meio das tarifas. Isso acontece por ocasião do reajuste tarifário anual das empresas. A CCC é gerida pela Eletrobrás. O ONS, organismo responsável pela operação do sistema elétrico brasileiro, é quem determina a necessidade de uso de combustíveis fósseis para geração termelétrica.

O papel da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é fixar os valores das cotas anuais da conta consumo de combustíveis, recolhidos mensalmente nas contas de luz pelas distribuidoras de energia elétrica.” (
http://www.aneel.gov.br/home?
)

O descumprimento do “
Parágrafo Primeiro
” da “
Cláusula 1a
”, restou comprovado no decorrer da instrução processual, uma vez que pelo depoimento do
Superintendente de Regulação de Geração da ANEEL
–
Senhor RUI GUILHERME ALTIERI SILVA
, não havia a possibilidade de cumprir tal obrigação (os direitos adquiridos pelos CEDENTES sobre os créditos de
CCC
que foram cedidos à CESSIONÁRIA), uma vez que os requeridos/apelantes jamais foram titulares dos citados créditos.

O aludido depoimento foi prestado no
ID no 47095160
da
Ação de Cobrança no 10220.05.2010.8.11.0041
. Confira:

Com efeito, ficou comprovado o descumprimento contratual, concernente às obrigações previstas nas
Cláusulas 1a e 2a e seus parágrafos
, além da
Cláusula 17a
, o que justifica a rescisão contratual nos termos do “
Cláusula 16a
”, a qual define a rescisão contratual diante do descumprimento das obrigações pactuadas.

Desta forma, no mérito, a rescisão contratual é medida que se impõe, retornando as partes ao status quo ante, devendo aos requeridos/apelantes arcar com os prejuízos que causaram à requerente, na forma determinada pelo Juízo singular.

Assim, não vejo como prosperar o recurso dos requeridos/apelantes, tanto no que se refere ao
item “f”
e muito menos ao
item “f1”
do pedido recursal.

Quanto ao pedido de reforma dos honorários advocatícios de modo que sejam fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, estes serão analisados juntamente com a apreciação do recurso dos autores/apelantes, os quais também questionaram a verba de sucumbência.

DOS LUCROS CESSANTES

Os autores/apelantes pretendem que seja reconhecido o direito à indenização a título de lucros cessantes, visto que além de deixarem de ganhar com o início da produção de energia, perderam a chance de investir a quantia em outros investimentos.

O direito não socorre os autores/apelantes, por absoluta falta de prova cabal de que os lucros seriam certos, posto ser necessário um plus, ou seja, a existência de elementos objetivos para se auferir quanto se deixou de ganhar se tivesse a chance de investir os valores em outro negócio, não servindo mera probabilidade, muito mais ainda em se tratando de investimento inimaginável e de previsões baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se iniciou.

Os ganhos hipotéticos ou eventuais e a perda da chance de investimento não possuem qualquer respaldo fático nos autos, pois, de acordo com o artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor, devendo se revestir de certeza não de algo que sequer pode vir a acontecer.

No mesmo sentido é a doutrina de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
ao abordar a referida característica ou requisito, afirma que:

“O requisito da ‘certeza’ do dano afasta a possibilidade de reparação do dano meramente hipotético ou eventual, que poderá não se concretizar. Tanto é assim que, na apuração dos lucros cessantes, não basta a simples possibilidade de realização do lucro, embora não seja indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, como se infere do advérbio ‘razoavelmente’, colocado no art. 402 do Código Civil (‘o que razoavelmente deixou de lucrar’). Tal advérbio não significa que se pagará aquilo que for razoável (ideia quantitativa) e sim que se pagará se se puder, razoavelmente, admitir que houve lucro cessante (ideia que se prende à existência mesma do prejuízo)."
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012)

Ainda, sobre a matéria, o STJ traz a distinção entre lucros cessantes e a perda de chance:

“RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PÉLA PERDA DA CHANCE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA PESSOA JURÍDICA QUE N.UNCA EXERCEU ATIVIDADE EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL BASEADO EM DANO HIPOTÊTICO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS (...). De acordo com o CC/02, os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor.
A perda de uma chance não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico, tratando-se de instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, e que traz em si a ideia de que o ato ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar
.
Nos lucros cessantes há certeza da vantagem perdida, enquanto na perda de uma chance há certeza da probabilidade perdida de se auferir uma vantagem. Trata-se, portanto, de dois institutos Jurídicos distintos
(...).
Assim feita a distinção entre os lucros cessantes e a perda de urna chance, a conclusão que se extrai, do confronto entre o título executivo judicial - que condenou a ré à indenização por lucros cessantes - e o acórdão recorrido - que calculou o valor da indenização com base na teoria perda de uma chance - é a da configuração de ofensa à coisa julgada
. Especificamente quanto à hipótese dos autos, o entendimento desta Corte é no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem comprovação e, por conseguinte, rejeitar os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos (...)"
(STJ - REsp 1750233 SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgamento: 05/02/2019 - DJe 08/02/2019)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL COM RECURSOS DO FCO (FUNDO CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE) E DO BNDES (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS PELO BANCO RÉU, AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, QUE NÃO PODEM SER CARACTERIZADOS COMO DANOS HIPOTÉTICOS E SEM SUPORTE NA REALIDADE CONCRETA EM EXAME. I - Correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor.
No caso, os lucros alegados decorrem de previsões baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se iniciou. Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro
. II - Recurso Especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp 846.455/MS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 22/04/2009)

Com efeito, o pedido recursal de lucros cessantes mostra-se incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, atentando contra os princípios informadores do Direito Civil, devendo, desta forma, ser mantida neste ponto a sentença monocrática.

DANOS MORAIS

No entender dos autores/apelantes, estes fazem jus aos danos morais, por causa da perda de credibilidade diante do mercado nacional e mundial. Pretendem a condenação em R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Embora a pessoa jurídica possa ser alvo de danos morais, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 227 - “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”), somente há que se considerar passível de lesão sua honra objetiva, não a chamada honra subjetiva.

Não destoa a lição de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
:

" A pessoa jurídica, como proclama a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral e, portanto, está legitimada a pleitear a sua reparação. Malgrado não tenha direito à reparação do dano moral subjetivo, por não possuir capacidade afetiva, poderá sofrer dano moral objetivo, por ter atributos sujeitos à valoração extrapatrimonial da sociedade, como o conceito e bom nome, o crédito, a probidade comercial, a boa reputação etc". (
Responsabilidade Civil 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 547)

Ainda, acerca do tema, vale transcrever a lição de
YUSSEF SAID CAHALI
:

"
Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física
, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive.
A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta ou imediata sobre o seu patrimônio
."
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 3a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 385).
Grifei
.

No caso vertente, não restaram comprovados nos autos os danos morais, uma vez que não foi demonstrada a mácula a honra objetiva da autora/apelante, representada pela imagem da empresa perante terceiros, sua reputação e respeitabilidade de seu nome comercial no mercado em que atua.

Sobre o tema:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA- PESSOA JURÍDICA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - INEXISTENCIA DE PROVA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADO - MEROS ABORRECIMENTOS: Para que se configure a condenação em danos materiais, necessário se faz que o autor se desincumba do seu ônus probatório, conforme determina o Art.373, I, CPC. Já no que diz respeito aos danos morais, a despeito do teor da súmula 227 do STJ que enuncia que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, é necessário que o dano atinja seu nome e tradição no mercado, com necessária repercussão econômica, ainda que indireta, além de configurar os requisitos de responsabilidade civil, constantes no art.186, CC. Se a situação retratada demonstra que o autor sofreu apenas aborrecimentos com o possível descumprimento contratual, não há dano moral indenizável."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.314284-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019)

De mais a mais, de acordo com o disposto no
artigo 373, inciso I, CPC/15
, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Ausente a comprovação (como no caso) pela pessoa jurídica, de repercussão que o fato implique ofensa à sua reputação que goza no âmbito social onde desenvolve suas atividades, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe.

Á propósito:

“AÇÃO DE DANO MORAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA - PESSOA JURÍDICA
. De acordo com o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ausente a comprovação, pela pessoa jurídica, de repercussão que o fato implique ofensa à sua reputação que goza no âmbito social onde desenvolve
suas atividades, impõe-se a improcedência do pedido reparatório.”
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL No 1.072.14.087775-5/001, Rel. (a) Des. (a) NEWTON TEIXEIRA CARVALHO Data de Julgamento 14/03/2019, Data da publicação da súmula 22/03/2019).

Desta forma, diante do cotejo probatório trazido nos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para cabimento dos danos morais, assim, neste item a sentença também deverá ser mantida.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, os requeridos/apelantes pretendem que sejam fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Por sua vez, as autoras/apelantes pugnam que os honorários sejam arbitrados sob inteira responsabilidade dos requeridos/apelados, argumentando que os mesmos sucumbiram nos pedidos principais da lide.

Como regra de regência, o
parágrafo 2o do artigo 85 do CPC/15
, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, é plenamente possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora. Nesse contexto, considerando que na hipótese há condenação, e sendo perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido, com base neste é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados.

Sobre o tema deste TJMT:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABIMENTO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS (...)
A teor do que dispõe o §2o, do art. 85, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, sendo que apenas não sendo possível mensurá-lo é que o arbitramento dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
."
(TJMT - Embargos de Declaração no 1001137-26.2019.8.11.0010 - Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES - julgamento: 23/09/2020)

Deste modo, procede o inconformismo dos requeridos/apelantes, devendo os honorários advocatícios serem fixados sobre o proveito econômico obtido.

No tocante à alegação das autoras/apelantes, de que os requeridos/apelados devem arcar com a totalidade dos honorários advocatícios, tal pleito não procede – até porque, de fato houve a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/15), conforme sentença singular, muito mais ainda com o acolhimento da forma da incidência dos honorários advocatícios no item acima.

Assim sendo, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
, devem ser distribuídos na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
dos requeridos/apelantes CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e OUTROS, de modo que os honorários advocatícios tenham sua incidência sobre o valor da condenação e, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem ser distribuídos na
proporção de 50% (cinquenta por cento)

para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.

No mais,
nego provimento ao recurso
das autoras/apelantes BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRA, no tange aos danos morais.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante (requeridos/apelantes) não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No entanto, nunca é demais reforçar alguns pontos importantes da lide.

Primeiro, quanto à alegada perda superveniente
do objeto nos autos de cobrança no. 0010220-5.2010.8.11.0041
, mantendo-se a sentença de primeiro grau, por meio da qual se julgou improcedente a pretensão creditícia dos embargantes, tal questão foi objeto dos Embargos de Declaração no 0010220-05.2010.8.11.0041, oportunidade em que se suspendeu o andamento daqueles autos até o trânsito em julgado deste recurso, portanto, não há possiblidade de prejuízo aos requeridos.

Segundo, não há que se falar em obscuridade ou contradição no tocante ao direito de apresentar quesitos complementares, uma vez que o v. acórdão decidiu de forma clara e expressa a questão. Confira:

No caso em tela, analisando os autos da Ação de Cobrança no 10220-05.2010.811.0041, entre as mesmas partes e o mesmo contrato, (os quais foram julgados em conjunto com estes), verifica-se que a
PROVA PERICIAL
produzida se encontra juntada entre os
ID no 47095180
a
ID no 47095186
.

No entanto, após a sua juntada, foi oportunizado às partes se manifestarem sobre
LAUDO PERICIAL
naquele processo (35 laudas), conforme certidão de
ID no 47095186
, em
07/04/2016
. Os requeridos/apelantes
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e OUTROS
, se manifestaram nos
ID no 47095186 a ID no 47095187
, concordando em parte com a prova pericial.

Por sua vez, as autoras/apeladas
BRASIL CENTRAL ENGEHARIA LTDA e OUTRA,
se manifestaram entre os
ID no 47095189 a 47095191
, ocasião em que apresentaram quesitos suplementares, requerendo esclarecimentos.

Diante de tal pedido, o douto Juízo singular despachou no
ID no 47095191
determinando a intimação do perito para se manifestar e esclarecer a respeito de tais questionamentos.

Através dos
ID no 47095191 a ID no 47095196
, o Sr. Perito apresentou
LAUDO COMPLEMENTAR
(25 laudas), respondendo e esclarecendo os quesitos complementares.

Devidamente intimadas as partes para se manifestarem sobre o
LAUDO COMPLEMENTAR
no
ID no 47095196
, as autoras/apeladas
BRASIL CENTRAL ENGEHARIA LTDA e OUTRO,
concordaram com a conclusão do expert nos
ID no 47095196 a ID no 47095197
.

Por outro lado, os requeridos/apelantes manifestaram nos
ID no 47095197 a ID no 47095198
, oportunidade em que apresentaram "quesitos complementares".

Após, as partes pediram a suspensão do feito, diante da possibilidade de acordo, cuja tentativa restou infrutífera, vindo os autos à conclusão para o Juízo, o qual proferiu a sentença de
ID no 47095208 a ID no 47095209
, sem, no entanto, apreciar a petição que apresentou os "quesitos complementares" dos requeridos/apelantes.

Diante de tal desiderato, se faz necessário verificar se a omissão do Juiz em não apreciar o pedido dos "quesitos suplementares" dos requeridos/apelantes, seria suficiente para acolher a preliminar em questão.

É sabido que a perícia é prova indispensável em casos em que a solução da controvérsia debatida em processo judicial dependa de avaliação técnica de profissional especializado.

A prova pericial encontra-se prevista nos
artigos 464 e seguintes do CPC/15,
definindo inclusive, dentre vários pontos, o momento processual para apresentação dos quesitos suplementares no processo.

É sabido também que o novo Código de Processo Civil estabelece dois momentos processuais em que os quesitos poderão ser apresentados pelas partes.

O primeiro momento se dá com a intimação das partes acerca do despacho em que o Juiz nomeia o perito, conforme dispõe o
artigo 465, § 1o, inciso III, do CPC/15
, que as partes terão 15 (quinze) dias, contados da data da intimação do despacho que nomeia o perito, para indicar assistente técnico e apresentar os quesitos. Confira:

"Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

(...)

III - apresentar quesitos
."

De se notar que a norma processual não impõe ao juízo a intimação das partes para, especificamente, apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Conforme se observa, é incumbência da parte observar tal providência quando da intimação do despacho de nomeação do perito, ainda que nele não conste expressa determinação para indicação do assistente e apresentação de quesitos.

O segundo momento processual para a indicação dos quesitos é o cerne dessa questão.

É cediço que os quesitos suplementares têm previsão legal, inclusive o artigo 469 do CPC/15 é enfático ao dispor que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência ou na audiência de instrução e julgamento.

"
Art. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.
"

Portanto, conforme se vê, a apresentação dos quesitos suplementares será requerida durante a diligência pericial, ou seja, antes de efetuada a entrega do laudo. Após a entrega do laudo, as partes somente poderão formular quesitos para esclarecimento acerca do seu conteúdo, nos termos do
artigo 477, § 3o, do CPC/15
, não se confundindo, portanto, com quesitos suplementares:

"Art.477
. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

(...);

§ 3o - Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos."

In casu, as autoras/apeladas apresentaram quesitos complementares, tendo o Juízo da causa, através da decisão de
ID no 47095191
(Ação de Cobrança no 10220-05.2010.811.0041), determinado que Sr. perito prestasse os esclarecimentos necessários, o que foi realizado por meio de Laudo Pericial de
ID no 47095191 a 47095195

Na oportunidade, não houve qualquer questionamento quanto aos quesitos apresentados nos
ID no 47095189 a ID no 47095190
e muito menos contra a decisão que determinou os esclarecimentos (
ID no 47095191)
, portanto, tratou-se de decisão sob o manto da coisa julgado.

No tocante aos quesitos complementares apresentados pelos requeridos/apelantes nos
ID no 47095197 a 47095198
, estes não foram objeto de apreciação - até porque, logo após seu protocolo, foi designada audiência de tentativa de conciliação. Realizada a audiência, os autos foram suspensos 70 dias para eventual acordo. Na ocasião, o Juiz "a quo", definiu que decorrido o prazo sem acordo, deveriam os autos retornarem para "sentença", sendo certo que os requeridos/apelantes nada manifestaram quanto aos quesitos complementares, apesar de estarem presentes no ato.

A bem da verdade, o direito dos requeridos/apelantes já se encontrava precluso, uma vez que intimado para se manifestar sobre o laudo, permaneceram inertes, vindo somente a se manifestar após decorrido o prazo para tanto, portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

De igual sorte, no tocante à suposta ilegitimidade
ad causam
da
IPE – INTERNATIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A
, foi claramente definida:

“INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A

não é parte legítima para propor a demanda
, só pelo fato de esta ter disponibilizado recursos e realizado os pagamentos para que a autora/apelada
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA S/A LTDA
adquirisse equipamentos para implantação das
PCH’s Machadinho I e Cachoeira Formosa
.

Quanto à ilegitimidade de parte, colho da doutrina importante lição de
MOACIR AMARAL SANTOS
, em suas "
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil" (5a edição, vol. I, pg. 146)
diz que:

"... legitimados ao processo são (...) os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão."

No caso dos autos, a autora/apelada
IPE - INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A,
além de ter interesse no conflito, comprovou ser integrante da diretoria da autora
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA,
inclusive foi a principal intermediária na aquisição de equipamentos das PCHs, adiantando recursos próprios, portanto, eventual prejuízo decorrente da inviabilidade do contrato poderá afetá-la diretamente, o que a legitima para postular eventuais indenizações juntamente com a
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA.”

No tocante aos supostos “erro de premissa” e “decisão surpresa”, tais argumentos não procedem, uma vez que se tratam de matéria estranha aos limites da lide impostos pelas partes na inicial e na contestação, sendo trazida apenas nestes embargos a discussão sobre vícios de consentimento. O que foi trazido neste Tribunal foi a de que foram omitidas informações sobre o real potencial energético das PCH”s, bem como a sua inviabilidade econômica.

No mais, no que tange à inviabilidade econômica dos projetos objeto do contrato de cessão, não há que se falar em omissão fundada no argumento de que ‘‘
o acórdão não enfrentou a tese exposta nas razões de apelação, em que os embargantes aduzem que o laudo pericial não aponta para a inviabilidade dos projetos’’
.

Enfim, o acórdão proferido não incidiu em omissão, contradição ou obscuridade, sendo evidente o mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, pretendendo, em verdade, a rediscussão da matéria.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
das autoras/apelantes
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e IPÊ – INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENT – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A
para suprir as omissões existentes, a fim de corrigir a condenação dos honorários advocatícios de
10% (dez por cento)

sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido,

o qual

deve ser distribuído na proporção de
30% (trinta por cento)
sob o encargo da parte autora/apelante e
70% (setenta por cento)
sob o encargo da parte vencida, que no caso seria aparte requerida/apelante, a que foi vencida na maior parte dos pedidos.

Com efeito, onde se
lê
:

“
Assim sendo, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.”

Leia-se:

“
Assim sendo, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido,
deve ser distribuídos na proporção de
30% (trinta por cento)
sob o encargo da parte autora/apelante e
70% (setenta por cento)
sob o encargo da parte vencida, que no caso seria a parte requerida/apelante, a que foi vencida na maior parte dos pedidos.”

Ainda na EMENTA, onde se
lê
:

“Diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.-”

Leia-se:

“Diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de
30% (trinta por cento)
sob o encargo da parte autora/apelante e
70% (setenta por cento)
sob o encargo da parte vencida , na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.-
”

No mais,

rejeito aos embargos de declaração
dos requeridos/apelantes
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A LTDA, ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021